Tribunal: TJMT
Processo: 1009770-53.2019.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009770-53.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADRIANO DE MARCHI - CPF: 329.626.811-15 (RECORRENTE), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), ANEDIR DE LURDES CASAL SOARES - CPF: 966.239.181-91 (RECORRIDO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO –
PRELIMINAR NULIDADE DE
CITAÇÃO REJEITADA – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO BEM – LANÇAMENTO DE MULTAS, DÉBITOS E PROTESTO EM NOME DO VENDEDOR - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A ausência de cumprimento, pelo adquirente, da obrigação de transferir o veículo para seu próprio nome, ensejando o direcionamento de débitos tributários em desfavor da parte promovente e culminando na sua inscrição em dívida ativa da parte promovente é fato que causa violação a direito da personalidade apto a causar dano moral.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.
1009770-53.2019.8.11.0001

Recorrente:
Anedir de Lurdes Casal Soares

Recorrido:
Adriano de Marchi

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Anedir de Lurdes Casal Soares.

Ação:
de Obrigação de Fazer cumulada com indenização em danos morais com pedido Liminar.

Sentença
(Id. 148133286)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, determinando que o Estado de Mato Grosso proceda à transferência dos tributos constantes do veículo elencado para a pessoa do comprador. Decretou a revelia de Anedir de Lurdes Casal Soares para que proceda a devida transferência do veículo, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais pelos problemas ocasionados.

Recurso de Inominado de Anedir de Lurdes Casal Soares
(Id. 148133297): defendeu a ausência de citação válida, procedência do recurso para se obter nova decisão, para fins de reformar a sentença guerreada.

Contrarrazões de Adriano de Marchi (Id. 148133308):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009770-53.2019.8.11.0001

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009770-53.2019.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1009770-53.2019.8.11.0001

Recorrente:
Anedir de Lurdes Casal Soares

Recorrido:
Adriano de Marchi

VOTO

Colendos Pares,

De plano a sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Da preliminar de nulidade da sentença por ausência de citação.

A tese da recorrente de não ter sido devidamente citada na fase cognitiva, a meu ver, não deve ser acolhida, eis que, da documentação acostada aos presentes autos, extrai-se que o mandado de citação e intimação indica endereço de condomínio com controle de acesso, e nestes casos a entrega foi feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, portando válida nos termos do parágrafo 2º do artigo 248 do CPC/2015.

Nesse sentido o seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E ERROR IN JUDICANDO – REJEIÇÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICO -
CITAÇÃO
– RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DO
CONDOMÍNIO
NO QUAL O REQUERIDO RESIDE – VALIDADE – DEFESA NÃO APRESENTADA – REVELIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO PELA AUTORA – AÇÃO AJUIZADA EM NOME DA AUTORA PERANTE O JUIZADO ESPECIAL SEM AUTORIZAÇÃO – ACORDO EFETIVADO PELO ADVOGADO/REQUERIDO SEM O REPASSE DE VALORES PARA A AUTORA - CONSTATAÇÃO – DANOS MATERAIS DEVIDOS – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM MANTIDO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO.
Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença pelo julgamento extra petita e
error in judicando
, quando o juiz decide a demanda de acordo com o pedido formulado na petição inicial, não analisando questão diversa da pleiteada pelas partes. O Código de Processo Civil/15 estabelece em seu artigo 373, incisos I e II, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Se do conjunto probatório dos autos, demonstrou a autora/apelada a ausência de contratação e autorização para o requerido ajuizar ação de indenização em face da empresa Claro S.A., e efetuar acordo sem o repasse de valores para a autora, e por sua vez, o requerido não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a contratação do serviço, bem como o pagamento do acordo em favor da autora, há que ser mantida a sentença de procedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais.
Presume-se
válida
a
citação
do requerido, nos casos em que a carta citatória foi enviada para o endereço e subscrita por funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, sem qualquer ressalva (art. 248, § 4º, do CPC/15), portanto, não há falar em ausência de
citação

válida
. De acordo com o artigo 85, §11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º.-
(N.U 1035920-19.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022).

Não se verifica colacionado aos autos qualquer documento capaz de desconstituir, extinguir ou modificar o direito autoral, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
dos arts. 373, II, do Código de processo civil.

Portanto não há o que se falar em cerceamento de defesa, pois, esta se funda apenas no julgamento antecipado da lide, sendo que, do conjunto probatório formado nos autos restou demonstrado os fatos alegados pelas partes, tal qual, possibilitou ao Julgador a composição da lide, já que

prescindiam de maior dilação probatória.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023